Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de imóvel, sob o fundamento de atraso na entrega do bem.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, sob alegação de atraso na entrega do imóvel imputado à parte agravada.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos.
4. O termo ajustado entre as partes prevê eventual prorrogação do prazo de entrega pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, o que exige necessário contraditório e ampla defesa.
5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pela agravante, consistente no pedido de rescisão contratual e de retorno ao status quo ante, sob o argumento de atraso na entrega de unidade imobiliária, demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tal medida é necessária para apuração da causa alegada pela parte agravada, qual seja, o impacto decorrente da pandemia da COVID-19.
6. Ausência de risco de dano irreparável, considerando que eventuais prejuízos poderão ser ressarcidos em caso de êxito na demanda principal.
IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.